Tribunal: TJMT
Processo: 1014702-45.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014702-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARCELINO SANTOS MIESE - CPF: 032.150.361-93 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR RELATOR:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – NÃO RESTABELECIMENTO APÓS PAGAMENTO DE FATURA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interrupção no fornecimento do serviço de
energia
elétrica por mais de 24 (vinte e quatro) horas, aliada à ausência de quaisquer das hipóteses do §3º do art. 14 do CDC, configura falha na prestação do serviço da concessionária.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a interrupção no fornecimento de energia elétrica se deu por inadimplência.

O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que

os prepostos da reclamada levaram todos cabos de cobre do padrão de entrada da sua residência quando da interrupção do serviço e que, muito embora tenha realizado o pagamento do débito que deu origem à suspensão do serviço de forma tardia, a reclamada não restabeleceu o serviço.

Aduz que no dia 24/03/2023 houve a suspensão do fornecimento de energia em sua residência e que, ao analisar o registro de filmagem do referido dia, verificou que os prepostos da reclamada haviam levado todos cabos de cobre do padrão de entrada da sua residência.

Alega que foi informado pela requerida que a suspensão teria ocorrido em razão da fatura vencida em 18/02/2023, no valor de R$ 304,71(trezentos e quatro reais setenta e um centavos), momento no qual o requerente esclareceu que fatura já havia sido pago no dia anterior ao corte (23/03/2023).

Que no dia 25/03/2023, a equipe da requerida se recusou a fazer a religação do serviço, dizendo que para fosse feita a religação precisaria dos cabos de alimentação das caixas, e que até a data de distribuição da presente ação permanecia com o fornecimento suspenso.

Em contrarrazões, a empresa recorrida defende que a interrupção no fornecimento de energia elétrica em discussão fora ocasionada em decorrência de inadimplência da parte autora, fugindo a hipótese de falha na prestação de serviço imputada à parte ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa recorrida não nega a ocorrência da interrupção do serviço de energia elétrica
, todavia, defende que o fato se deu em razão de inadimplência da parte autora em relação ao débito vencido em 18/02/2023, no valor de R$ 304,71 (trezentos e quatro reais setenta e um centavos).

Que embora o pagamento tenha ocorrido em 23/03/2023, a suspensão ocorreu em 24/03/2023, sob o argumento de que
não houve tempo suficiente para o registro do pagamento no sistema da empresa Requerida.

A
pesar de tais alegações, as provas apresentadas pela empresa recorrida não são suficientes para afastar sua responsabilidade sobre o infortúnio, nos moldes do art. 14, §3º do CDC, uma vez que
embora o corte do fornecimento de energia tenha se dado antes da compensação do pagamento, o restabelecimento do serviço se deu somente em 29/03/2023, isto é, cinco dias após o pagamento da fatura que deu origem à suspensão do serviço e somente após determinação judicial
.

Ademais, vê-se que embora o autor tenha efetuado o pagamento no dia 23/03/2023 e comunicado a reclamada, efetuando, ainda, abertura de reclamação (id. 179200381), o não restabelecimento do serviço se deu por culpa exclusiva da reclamada, em razão da remoção indevida dos cabos do padrão de entrada da residência do autor, o que restou comprovado pelos vídeos (id. 179200365/

179200364), os quais sequer foram impugnados pela reclamada, bem como pelo histórico de serviços de id. 179200376, o qual reproduzo abaixo:

O relatório aponta que embora o pagamento do débito em aberto tenha sido registrado em 24/04/2023, houve tentativa de religação somente em 27/03/2023, a qual não foi efetivada pela ausência dos cabos, exatamente como comunicada pelo autor, vide ordem de serviço de id. 179200377:

Nota-se ainda que o autor efetuou o pagamento das faturas subsequentes à de janeiro/2023 (que deu origem à suspenção do serviço), de modo que não

justifica a manutenção da interrupção do fornecimento de energia.

Destaca-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Desse modo, como a concessionária de energia recorrida não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrente, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, a sentença impugnada comporta reforma a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária.

Em relação aos danos morais, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa,
dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica.

(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

Somado a isso,
verifica-se que o consumidor
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da prestadora do serviço, conforme protocolos de atendimento informados na exordial.

Assim, configurado o dever de indenizar da empresa ré e
considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença hostilizada, para
julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023